Tribunal: TJMT
Processo: 0003619-75.2017.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003619-75.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIDERVINO PERPETUO DE OLIVEIRA - CPF: 888.820.981-68 (APELANTE), LUIZ OTAVIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.040.151-35 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 080.266.631-01 (APELANTE), ANA BEATRIZ SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 080.266.721-00 (APELANTE), DEPARTAMENTO NACIONAL ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL (APELADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO S/A - CNPJ: 02.149.205/0001-69 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIDERVINO PERPETUO DE OLIVEIRA - CPF: 888.820.981-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCUS VINICIUS BESERRA DE LIMA - CPF: 081.045.587-06 (ADVOGADO), BEATRIZ PRIMAY - CPF: 051.428.627-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA - ATROPELAMENTO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, § 6º, da CF/88, é elidida mediante prova dos autos da culpa exclusiva da vítima quanto à ocorrência do evento danoso.

Contatando-se que não há indicação de culpa da parte ré pelo evento danoso, mas há indicativo de culpa da vítima, que agiu em total dissonância com o Código de Trânsito Brasileiro, exclui-se a responsabilidade dos apelados no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por GABRIEL VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA e ANA BEATRIZ SOUZA DE OLIVEIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Poconé, que nos autos da Ação de Indenização por danos Materiais e Morais nº. 0003619-75.2017.8.11.0028, Cód. nº. 139027 movida em desfavor de DEPARTAMENTO NACIONAL ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL e outro (s), julgou improcedente o pedido e resolvo o processo na forma do art. 487, I, CPC; por fim, condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §2º do CPC, observada a gratuidade.

Aduzem os apelantes que ‘o acidente somente ocorreu porque o motorista da Apelada ao sair do cruzamento situado entre a Avenida Anibal de Toledo e Rua Tiradentes, avançou totalmente a pista contrária, ignorando a sinalização da vítima (seta), praticando em um ato imprudente, sem qualquer responsabilidade, passou por cima da vítima, conforme pode ser constatado no vídeo que acompanha a petição inicial.’.

Aduzem que o Juízo de Origem não levou em consideração a documentação trazida à baila, no momento da prolação da r. sentença, uma vez que restou devidamente comprovada que se não fosse a falta de atenção e inobservância das normas de trânsito pelo motorista da primeira Requerida ora Recorrida, o supracitado acidente não teria ocorrido.

Alegam que a conversão realizada pelo preposto da Apelada foi negligente, deixando de prestar atenção ao que estava ao seu redor. Assim, ficando evidente a responsabilidade exclusiva das Apeladas, vejamos o que dispõe o Art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, acerca dos danos materiais.

Por fim, afirmam que ao assumir a direção de veículo automotor sem os cuidados necessários, o preposto cometeu ato ilícito nos termos da lei vigente. Logo, resta cristalino o dever de indenizar.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, julgando procedentes todos os pedidos constantes na petição inicial.

Contrarrazões. (id. 175598840)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o Apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender serem as razões de recurso genérica.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, os Apelantes pontuaram acerca de que pontos deseja devolver a matéria. Trouxeram argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeit
o a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GABRIEL VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA e ANA BEATRIZ SOUZA DE OLIVEIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Poconé, que nos autos da Ação de Indenização por danos Materiais e Morais nº. 0003619-75.2017.8.11.0028, Cód. nº. 139027 movida em desfavor de DEPARTAMENTO NACIONAL ESTANCIA ECOLOGICA SESC PANTANAL e outro (s), julgou improcedente o pedido e resolvo o processo na forma do art. 487, I, CPC; por fim, condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.85, §2º do CPC, observada a gratuidade.

Pois bem
.

O recurso não merece acolhimento.

Diante da análise das provas apresentadas aos autos, ratifico a r. sentença, transcrevo-a:

“(...)A parte autora alega que o acidente se deu por imprudência do requerido, que teria feito a conversão de forma imprudente e irresponsável, fato que causou a colisão traseira da motocicleta no micro-ônibus e a morte da vítima Ana Paula.

O acidente que causou o óbito da genitora dos requerentes é fato incontroverso, uma vez que foi juntado aos autos o Laudo Pericial nº 1.9067.1.2016.97440-01, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial nº 003/2017 e a certidão de óbito da vítima.

A responsabilidade civil depende da comprovação, pelo autor, de três elementos indispensáveis: o dano (e sua extensão, por consequência), o nexo de causalidade entre um fato provocado pelo réu e o dano; e a culpa pela ocorrência desse fato danoso.

Na hipótese vertente, a autora não logrou êxito em comprovar a culpa do requerido no acidente.

Em outras palavras, embora o acidente tenha ocorrido (fato incontroverso), não há elementos probatórios a indicar a culpa do requerido pelo evento danoso.

O informante Ítalo Fragoso, que dirigia o micro-ônibus da requerida SESC, esclareceu que por voltar das 07h da manhã, fazia a rota para pegar os funcionários, quando parou em um cruzamento para fazer a conversão, olhou para a esquerda e viu duas motos vindo em sua direção. Que uma das motos virou na rua em que ele estava e aguardou a outra moto passar pela sua frente. Que ao arrancar com o micro-ônibus sentiu o veículo balançar, olhou no retrovisor e constatou que tinha uma pessoa em baixo do micro. Que parou imediatamente. Que a de cujus ainda estava lúcida. Que ligou para o SAMU e para a polícia e aguardou o socorro no local, junto a vítima. Que não teve colisão entre a moto e o micro-ônibus. Que pessoas que viram o acidente contaram ao motorista que ela escorregou e caiu embaixo do ônibus. Que tentou ao máximo preservar o local e ficou cuidando para ninguém mexer na cena. Que a polícia militar não apareceu. Que quem tirou a moto do local foi um parente da vítima. Que a moto foi parar longe do micro-ônibus. Que logo após a saída da vítima, o motorista se deslocou até a delegacia espontaneamente. Que fez exame toxicológico. Que o micro-ônibus não tinha passageiros. Que viu que o SESC deu assistência a família da vítima. Que estava na sua faixa e não invadiu a faixa da vítima.

A testemunha Débora Apoitia relatou em audiência que prestou socorro a vítima. Que seu mercado ficava em frente o acidente. Que saiu após escutar o barulho do acidente. Que conversou com a vítima. Que pegou o celular da vítima para ligar para seus familiares. Que primeiro ligou para a mãe da vítima. Que depois falou com o marido da vítima, que disse que não podia ir até o local. Que o marido pediu para seu irmão ir até o local e ele que tirou a moto do local. Que se lembra que a moto estava na rua. Que no mesmo local já presenciou vários acidentes. Que os acidentes eram sempre causados pelos buracos da via. Que não se lembra a posição do micro-ônibus. Que as pessoas que testemunharam o acidente relataram que a vítima caiu no buraco e escorregou para baixo do ônibus. Que se lembra que a vítima não tinha habilitação. Que se lembra que não tinha nenhum amassado nem batida na lateral do micro-ônibus.

O informante Lidervino, companheiro da vítima, esclareceu que no dia dos fatos a vítima estava indo para o trabalho. Que sabia que a vítima não tinha habilitação, mas que já tinham dado entrada no processo. Que não tem conhecimento da dinâmica do acidente. Que chegou depois de deixar os filhos na escola. Que o SESC prestou assistência a família da vítima. Que acredita que foi pago o funeral e demais despesas do velório.

A testemunha José Maria relatou que no dia dos fatos estava indo para o trabalho de moto pela Avenida Aníbal de Toledo. Que a vítima trafegava a sua frente. Que avistou o micro-ônibus, já iniciava a curva para o lado esquerdo. Que a vítima teria colidido e caído embaixo do micro-ônibus. Que o micro-ônibus acabou passando por cima da vítima. Ao ser questionado sobre o depoimento prestado na delegacia, a testemunha disse que se tratava da mesma versão. Que não se lembra se a vítima deu seta. Que não sabe se a vítima ia virar a esquerda ou se ia reto. Disse que houve colisão. Que não assistiu o vídeo. Que não ficou no local por muito tempo. Que se lembra que o motorista chamou socorro. Que não viu ninguém tirando a moto do lugar. Que a vítima teria batido na lateral do micro-ônibus. Que a vítima não estava correndo. Que não percebeu se a vítima se desequilibrou. Que não viu se ela caiu em algum lugar. Que tinha cascalho na pista.

Contudo, o vídeo juntado pelo requerido SESC desconstitui o referido depoimento em audiência e corrobora com as declarações do Sr. José Maria prestadas na delegacia (ID 69820024 – fls. 62).

Isso porque, do vídeo juntado é possível verificar que o micro-ônibus não invadiu a pista (Av. Anibal de Toledo) conforme relatado pelo Sr. José Maria em audiência.

Observa-se ainda que o motorista Ítalo aguardou ambas as motocicletas passarem, o que coaduna com seu depoimento em audiência, para arrancar com o veículo e realizar a curva a esquerda.

Constata-se que o micro-ônibus só se movimentou após a motocicleta realizar a curva.

É possível apurar ainda que a vítima realizou a conversão a esquerda, ao contrário do depoimento da testemunha José Maria.

O companheiro da vítima e a testemunha Débora confirmaram a conversão feita pela vítima, tendo em vista que esta se deslocava para a escola em que trabalhava.

Não restou constatada colisão da motocicleta no micro-ônibus, tal relato foi feito tão somente pelo Sr. José Maria em audiência, não há nos autos nenhuma outra prova de que o micro-ônibus possuía alguma avaria.

Pela oitiva das testemunhas, em especial o depoimento do Sr. José Maria prestado na delegacia e o vídeo juntado aos autos, foi possível verificar que a vítima realizou a curva para a esquerda, bem como que o micro-ônibus estava parado no momento do sinistro.

A testemunha Débora e as demais provas do processo corroboram com as alegações das requeridas quanto a existência de buracos e cascalho na via, o que fortalece a existência de queda pela vítima.

O vídeo juntado aos autos corrobora a versão do motorista, que foi ouvido como informante. Saliento ainda que pode ser constatado com o vídeo que o motorista espera a moto fazer a curva e ao arrancar, faz a curva bem aberta, o que demonstra que foi a vítima que caiu embaixo do ônibus.

(...)

Constata-se que o Código de Trânsito Brasileiro confere a responsabilidade ao condutor que realiza a conversão.

Assim, observa-se que cabia aos requerentes demonstrarem de forma contundente eventual conduta do motorista do SESC que tenha contribuído com o acidente, o qual não restou demonstrado.

Dessa forma, não há indicação de culpa da parte ré pelo evento danoso, mas há indicativo de culpa da vítima, que agiu em total dissonância com o Código de Trânsito Brasileiro, o que exclui a responsabilidade dos requeridos no caso dos autos.

Portanto, restou constado que o acidente se deu após a vítima escorregar durante a efetivação de uma curva e cair embaixo do micro-ônibus, sendo que, não restou demonstrado que o motorista tenha de alguma forma contribuído com o acidente, pois, na ocasião em que a vítima realizou a curva, estava parado na esquina.

A previsão do CTB, portanto, afasta a responsabilidade dos requeridos.

Logo, se haveria algo a se indenizar pelo sinistro em si, não se poderia cogitar de imputar ao requerido a responsabilidade pelo óbito da vítima, em razão das condutas irregulares por ela perpetrada.

Os elementos apontados são suficientes para afastar a responsabilidade da parte ré.”. (id. 175207012)

Ressalta-se que o dano e o consequente dever de o ressarcir, advém de ato ilícito traduzido em infringência à ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Novo Código Civil, com correspondente legislativo do artigo 159 do Código Civil de 1916.

Portanto, analisando a regra legal transcrita 'in retro', ensina Sílvio Rodrigues que: ‘constituem pressupostos da responsabilidade civil: A) ação ou omissão do agente; B) culpa do agente; C) relação de causalidade; D) dano experimentado pela vítima' (Direito Civil, IV/14), doutrinando, semelhantemente, Antônio Lindbergh C. Monteiro que os pressupostos necessários à imposição da obrigação de indenizar são: 'a) o dano, também denominado prejuízo; b) o ato ilícito ou risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c) um nexo de causalidade entre tais elementos' (Do Ressarcimento de Danos Pessoais e Materiais, p. 10).’.

Assim, tem-se que o dever de reparar o prejuízo ocasionado pelo ato ilícito assenta-se na conjugação necessária de três requisitos indissociáveis, quais sejam: o dano ou o prejuízo sofrido pela vítima; a culpa do agente e o nexo causal entre tais elementos, resultando induvidoso que a ausência de um desses pressupostos afasta a obrigação de indenizar, à vista do que, não é suficiente apenas a alegada conduta antijurídica do réu para que se reconheça o dever de ressarcir, sendo necessária a prova de que o ato praticado pela mesma ocasionou à autora ofensa passível de indenização.

No caso dos autos, verifica-se que as provas realmente verteram para a presença de culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso; destarte, levando em conta o fato de que não foi provada a atitude culposa do condutor do ônibus, e, principalmente, em razão do Laudo Pericial nº 1.9067.1.2016.97440-01, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial nº 003/2017 e a certidão de óbito da vítima, restando afastada a responsabilidade dos apelados.

Melhor dizendo, mesmo se considerando a responsabilidade da empresa como objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da CF/88, resta a mesma afastada pela culpa exclusiva da vítima, como restou comprovado.

A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATROPELAMENTO - EXCESSO DE VELOCIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DA PROVA AUTOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - TRAVESSIA REPENTINA DA VIA DE ROLAMENTO REALIZADA SEM O DEVIDO CUIDADO E EM LOCAL INAPROPRIADO - ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. A mera alegação de que o condutor trafegava com velocidade superior à máxima permitida não é suficiente para lhe atribuir a culpa pelo acidente, devendo a autora comprovar tal alegação. Ao realizar a travessia de via pública, notoriamente movimentada, em desacordo com as normas de trânsito, a vítima assume a responsabilidade por seu ato e atrai para si a culpa pelo acidente. A conduta imprudente da vítima ao atravessar via movimentada sem a devida cautela rompe o nexo causal inviabilizando a atribuição de responsabilidade ao condutor do veículo. Recurso conhecido e não provido" (TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.05.879099-9/001, des. Márcia de Paoli Balbino, julgado em 06/12/2007).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a r. sentença atacada.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, contudo, permanece suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024